Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS. REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. ASTREINTES. INFORMAÇÃO APRESENTADA EM JUÍZO POSTERIORMENTE AO VENCIMENTO DO ACESSO AO LINK. DEMORA NA REATIVAÇÃO DA CONTA. ATENDIMENTO DA DEMANDA. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE JORNALISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
1. Há relação de consumo entre usuário e rede social (Instagram). O autor é destinatário final dos serviços, ao passo que a apelante, ré, oferece, com profissionalidade, serviços de rede social no mercado de consumo. As partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. O fato de a usuária realizar o uso profissional não afasta sua condição de consumidor, já que, em qualquer situação, está presente a vulnerabilidade fática e técnica do usuário. A necessidade de adesão - incondicionada - aos Termos de Uso da rede social já evidencia a vulnerabilidade da usuária pela corrente denominada finalismo aprofundado.
3. Para atrair a incidência do CDC, é necessária a remuneração da atividade prestada no mercado de consumo. Doutrina e jurisprudência destacam que a remuneração pode ser direta e indireta. Na hipótese, é indireta, pois a rede social, em troca do tratamento (transferência) de dados pessoais de seus usuários (consumidores), é remunerada por milhares de anunciantes.
4. Estabelece o art. 139, IV, do Código de Processo Civil-CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada.
5. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente.
6. O acervo probatório indica que a plataforma não atuou de maneira cooperativa, pois ao informar em juízo que foi atendida a decisão judicial, o link de acesso para reativação da conta, na verdade, se encontrava expirado. A pretensão da autora somente foi atendida 45 dias depois.
7. São os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, a multa fixada é baixa – R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 – e, para evitar a incidência das astreintes, bastava que a apelada cumprisse a ordem judicial. A consumidora deixou de utilizar a rede social por meio de seu perfil de alcance considerável, o que lhe acarretou prejuízos de ordem profissional. Contudo, ante o cumprimento da decisão, ainda que tardio, deve ser reduzida a condenação para R$ 10.000,00.
8. A interrupção dos serviços, com exclusão do usuário (consumidor), sem informação e clareza adequadas, ofende a boa-fé objetiva e se constitui em ato ilícito gerador, em tese, do dever de indenizar (compensar) danos morais e materiais. Há desrespeito a cláusula geral da responsabilidade civil prevista no art. 6o, VI, do CDC: é direito básico do consumidor a prevenção e reparação por danos materiais e morais.
9. Na hipótese, afasta-se a condenação por danos materiais em face da ausência de provas suficientes.
10. Os ônus da sucumbência devem ser rateados proporcionalmente. A consumidora foi vencedora em maior parte da controvérsia (reativação da conta e danos morais) enquanto a plataforma obteve êxito apenas no que toca aos danos materiais. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.